Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito administrativo e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Impossibilidade no caso concreto. decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, dentre outras questões, indeferiu o pedido de prosseguimento em relação ao valor ainda controverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso.
III. Razões de decidir
3. Havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral. No caso, dentre as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, inserem-se a prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo judicial, por violação ao Tema 864 de repercussão geral.
4. No caso, impõe-se reconhecer a inexistência de parcela incontroversa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 28 da RG - ADI 5.534, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; Tema 864 da RG.
TJDFT. AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022.